Tribunal: TJDFT
Processo: 0706997-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706997-22.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GARCIA &amp; KRAN ENGENHARIA LTDA - ME APELADO: CLUBE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante GARCIA &amp; KRAN ENGENHARIA LTDA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, acerca da preliminar de ausência de interesse recursal suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões (ID 14792404). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 16 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator